Tribunal: TJBA
Processo: 8035976-14.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035976-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (7)

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO ALVES FERREIRA DA SILVA, CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, ENRICO MENEZES REIS, EDUARDO LORENZONI CANDEIA

AGRAVADO: DELFIN RIO S/A CREDITO IMOBILIARIO e outros (8)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS AGUIAR FARIA, JEAN CARLO GONCALVES BALDISSARELLA, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. REVELIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por CASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outros contra acórdão que conheceu parcialmente e não proveu agravo de instrumento interposto em ação originária contra DELFIN RIO S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO e outros. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e ao Tema 988 do STJ, além de apontarem ausência de fundamentação analítica sobre a urgência na decretação de revelia. Requerem o acolhimento dos embargos para sanar omissão e fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não enfrentar expressamente a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e o Tema 988 do STJ, bem como se os embargos de declaração seriam cabíveis com finalidade prequestionadora.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e só são admitidos nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia, afastando a urgência necessária à aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, com fundamento no Tema 988 do STJ.

3. O fato de o julgador não adotar os argumentos invocados pelas partes não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da admissibilidade ou do mérito da decisão nem à reapreciação do conjunto probatório.

5. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente.

6. Ainda que opostos com intuito de prequestionamento, os embargos devem se enquadrar em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação expressa sobre argumento não essencial ao desate da controvérsia não configura omissão passível de correção por embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria de admissibilidade ou para reapreciar o mérito e as provas, ainda que interpostos com fins de prequestionamento.

3. A decisão que afasta a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC por ausência de urgência encontra-se devidamente fundamentada e não padece de omissão.

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 1.022, 1.009, § 1º, 344, 345, 349.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; TJ-MG, AI 10000210153821001, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 28.09.2021; TJ-MT, AI 10272507120248110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035976-14.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante CASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (7) e como embargados DELFIN RIO S/A CREDITO IMOBILIARIO e outros (8).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03